Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-05.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Ação fundada em duplicatas protestadas sem aceite – Ausência de demonstração do negócio jurídico causal – Sentença de improcedência – Julgamento antecipado que não configura cerceamento de defesa - Dilação probatória incompatível com o rito da monitória – Improcedência mantida – Ação desprovida de mínima documentação hábil à comprovar o direito pretendido –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Ação fundada em duplicatas protestadas sem aceite – Ausência de demonstração do negócio jurídico causal – Sentença de improcedência – Julgamento antecipado que não configura cerceamento de defesa - Dilação probatória incompatível com o rito da monitória – Improcedência mantida – Ação desprovida de mínima documentação hábil à comprovar o direito pretendido – Procedimento temerário que deve ser repelido – Litigância de má-fé configurada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000160-05.2016.8.26.0048, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante CONTIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado SINGULARE PRÉ MOLDADOS EM
CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-05.2016.8.26.0048 -Voto no 14900
2
Apelação no: 1000160-05.2016.8.26.0048
Apelante: Contil Indústria e Comércio Ltda
Apelada: Singulare Pré Moldados Em Concreto Ltda
Juízo de 1a Inst.: Nazaré Paulista Vara Única
Magistrado de 1a Inst.: Leonardo Manso Vicentin
VOTO No 14900
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
Ação fundada em
duplicatas protestadas sem aceite Ausência de demonstração do
negócio jurídico causal Sentença de improcedência Julgamento
antecipado que não configura cerceamento de defesa - Dilação
probatória incompatível com o rito da monitória Improcedência
mantida Ação desprovida de mínima documentação hábil à
comprovar o direito pretendido Procedimento temerário que
deve ser repelido Litigância de má-fé configurada Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
274/293, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por Contil
Indústria e Comércio Ltda em face de Singulare Pré Moldados Em Concreto Ltda, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, acolho os embargos monitórios opostos para julgar
improcedente a ação monitória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Por força da sucumbência, condeno o requerente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do administrador
judicial da requerida, que arbitro, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, em 10% do valor
da causa, condicionada sua execução nos termos do artigo 98, §3o do mesmo diploma
legal.
Por fim, pela litigância de má-fé, condeno o autor ao
pagamento de multa de 5% do valor dado à causa, em favor do embargante.
Atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros legais de 1% a partir desta.”
Apela a ré (fls. 274/293). Argui preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-05.2016.8.26.0048 -Voto no 14900
3
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. Sustenta que a oitiva de
testemunha é admissível como complementar da prova escrita. Argumenta que a ação
está instruída com documentação hábil, bastando que seja exigida de devedor capaz.
Ressalta a presunção da ré quanto à existência da dívida. Postula a reforma do
julgado, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões às fls. 299/302.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
325/329.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e teve o preparo recolhido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por Contil
Indústria e Comércio Ltda em face de Singulare Pré Moldados Em Concreto Ltda,
visando o recebimento de R$543.745,37, com fundamento em protestos de
duplicatas.

Em seus embargos monitórios, a ré, massa falida
representada por seu Administrador Judicial, alegou que os documentos carreados
não comprovam a existência do crédito pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-05.2016.8.26.0048 -Voto no 14900
4
Pois bem.
Afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, em razão do julgamento antecipado do feito, visto que a ação monitória, tal
como instruída, dispensava qualquer dilação probatória.
Observa-se que a documentação trazida aos autos não
cumpre o disposto no art. 700, caput, do CPC.
De fato, a presente monitória foi instruída com
instrumentos de protestos (fls. 22/42) que, com muito esforço, expressam valores e
datas unilateralmente produzidos.
Tomo emprestado, os fundamentos, adotados na r.
sentença:
“(...)A ação monitória é o instrumento processual conferido à parte que, embora
possuidora de crédito amparado por documento com provável veracidade e
executividade, não satisfaz a pretensão creditícia. Assim, indispensável à
existência de “prova escrita sem a eficácia de título executivo”.
Neste sentido, assevera Marcus Vinicius Rios Gonçalves que: “É preciso que o
documento escrito seja tal que permita ao juiz, em cognição sumária, e sem ouvir
a parte contrária, concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito do
credor. (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 2, 12a Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 298)”.
Além disso, sequer há nos autos as duplicatas ou as notas
fiscais que lhes deram origem. Ora, não se sabe a que título foram emitidas duplicatas,
se por compra e venda, ou por prestação de serviços, nem mesmo se foram aceitas
pela parte supostamente devedora.
Nem se alegue a possibilidade de emenda da inicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000160-05.2016.8.26.0048 -Voto no 14900
5
conversão do rito, pois a documentação carreada, nem como prova escrita serve.
O que se vê, é uma ação temerária da autora, que busca o
recebimento de quantia elevada, sem o mínimo lastro probatório, aproveitando-se, da
condição de massa falida, da requerida.
Aliás, deveria a autora, ao invés de propor ação monitória,
buscar os créditos pleiteados, nos autos da falência, habilitando-os, se é que eles
realmente, existem.
Disso se conclui que, o procedimento da autora, nesta
lide, é temerário e caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC,
razão pela qual correta a r. sentença ao fixar multa de 5% do valor da causa em favor
da embargante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do NCPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para 15% do valor da causa,
atualizado pela Tabela Prática deste Tribunal até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)